Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-30.2016.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL MINISTERIAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUMENTO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E DESENTENDIMENTOS COM A VÍTIMA NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, LEVAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DESTE VETOR JUDICIAL QUE SE RELACIONA AO TRABALHO, RELACIONAMENTO FAMILIAR E SOCIAL DA VIDA DO AGENTE COMO UM TODO. A PENA-BASE APLICADA EM GRAU MÉDIO (DEZESSEIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO) É JUSTA E PROPORCIONAL AO ILÍCITO COMETIDO. SANÇÃO-BASE MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA. JULGADOR REDUZIU A PENA EM DOIS TERÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRIDO SE APROXIMOU DO RESULTADO MORTE DESFERINDO ONZE FACADAS NA VÍTIMA. NOVA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA NA FRAÇÃO DE METADE. APELADO CONDENADO A DOZE ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.I. O Ministério Público objetiva a majoração da pena-base como resultado da avaliação negativa da conduta social do recorrido. Sabe-se que o referido vetor judicial se relaciona com as atividades relativas ao trabalho, ao relacionamento familiar e social da vida do agente como um todo. Contudo, na hipótese, o comportamento carcerário do recorrido e desentendimentos com a vítima não tem, por si só, o condão de influir decisivamente na avaliação negativa desta circunstância judicial. Ao ser condenado por crime que tem pena de doze a trinta anos abstratamente cominada no preceito secundário, o apelado acabou recebendo sanção-base em grau médio. Foi aplicada ao recorrido a pena-base de dezesseis anos e seis meses de reclusão, a qual é justa e proporcional ao ilícito cometido e se encontra em conformidade com a análise negativa, em sua maioria, dos vetores judiciais do art. 59 do CPB realizada pelo magistrado, o que permitiu que se afastasse do mínimo. Pena-base mantida;II. Assiste razão no pleito ministerial para reduzir a fração de diminuição de pena referente a tentativa. O julgador aplicou a fração máxima de redução, qual seja, dois terços, o que não se mostra compatível com a conduta delituosa praticada pelo réu. É cediço que a jurisprudência pátria adota no delito tentado critério de diminuição inversamente proporcional à aproximação do resultado naturalístico, isto é, quanto maior o iter criminis percorrido, menor será a fração de diminuição aplicada ao agente. Na hipótese, estamos diante de tentativa cruenta de homicídio qualificado, onde o agente desferiu onze golpes de terçado na vítima que, segundo os autos, sobreviveu apenas por um milagre. Sendo assim, claro está que o recorrido se aproximou do resultado morte por ele almejado, de modo que merece aplicação de fração menor de diminuição e, por conseguinte, a reforma da dosimetria de pena. Nova dosimetria. Apelado condenado a pena de doze anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001283-30.2016.8.14.0035.
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADO: J.S
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal ministerial. crime de tentativa de homicídio qualificado. aumento da pena-base pela valoração negativa da conduta social. impossibilidade. mau comportamento carcerário e desentendimentos com a vítima não tem o condão de, por si só, levar a valoração negativa deste vetor judicial que se relaciona ao trabalho, relacionamento familiar e social da vida do agente como um todo. a pena-base aplicada em grau médio (dezesseis anos e seis meses de reclusão) é justa e proporcional ao ilícito cometido. sanção-base mantida. redução da fração de diminuição referente a tentativa. julgador reduziu a pena em dois terços. impossibilidade. recorrido se aproximou do resultado morte desferindo onze facadas na vítima. nova dosimetria. pena reduzida na fração de metade. apelado condenado a doze anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado. apelação conhecida e parcialmente provida. decisão unânime.
I. O Ministério Público objetiva a majoração da pena-base como resultado da avaliação negativa da conduta social do recorrido. Sabe-se que o referido vetor judicial se relaciona com as atividades relativas ao trabalho, ao relacionamento familiar e social da vida do agente como um todo. Contudo, na hipótese, o comportamento carcerário do recorrido e desentendimentos com a vítima não tem, por si só, o condão de influir decisivamente na avaliação negativa desta circunstância judicial. Ao ser condenado por crime que tem pena de doze a trinta anos abstratamente cominada no preceito secundário, o apelado acabou recebendo sanção-base em grau médio. Foi aplicada ao recorrido a pena-base de dezesseis anos e seis meses de reclusão, a qual é justa e proporcional ao ilícito cometido e se encontra em conformidade com a análise negativa, em sua maioria, dos vetores judiciais do art. 59 do CPB realizada pelo magistrado, o que permitiu que se afastasse do mínimo. Pena-base mantida;
II. Assiste razão no pleito ministerial para reduzir a fração de diminuição de pena referente a tentativa. O julgador aplicou a fração máxima de redução, qual seja, dois terços, o que não se mostra compatível com a conduta delituosa praticada pelo réu. É cediço que a jurisprudência pátria adota no delito tentado critério de diminuição inversamente proporcional à aproximação do resultado naturalístico, isto é, quanto maior o
iter criminis
percorrido, menor será a fração de diminuição aplicada ao agente. Na hipótese, estamos diante de tentativa cruenta de homicídio qualificado, onde o agente desferiu onze golpes de terçado na vítima que, segundo os autos, sobreviveu apenas por um milagre. Sendo assim, claro está que o recorrido se aproximou do resultado morte por ele almejado, de modo que merece aplicação de fração menor de diminuição e, por conseguinte, a reforma da dosimetria de pena. Nova dosimetria. Apelado condenado a pena de doze anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelado Josebe de Souza a pena de oito anos, um mês e dezessete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c do art. 14, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Nas razões, o órgão ministerial requereu a revisão da pena-base,
a fim de que seja valorada desfavoravelmente a conduta social do apelado, aumentando-se a pena-base aplicada.
Afirma que o recorrido apresentou péssimo comportamento enquanto esteve preso na carceragem da delegacia de polícia, bem como que era agressivo durante o relacionamento com a vítima, razão pela qual a mencionada circunstância judicial deveria ser considerada como negativa.

No que tange a tentativa, o apelante pugnou pela aplicação da fração mínima de um terço, ao invés da diminuição em dois terços levada a efeito na sentença penal condenatória, pois o apelado teria percorrido quase todo o
iter criminis
, desferindo onze facadas na vítima que chegou a ter choque hipovolêmico e graves sequelas, as quais ocasionaram perigo concreto de morte.
Ao final, o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória em suma que:
¿[...] No dia 17 de fevereiro de 2016, por volta de 19h15min, o denunciado Jozebio entrou na residência da vítima Carla Ines Lobato Lopes, localizada na Av. Nelson Souza, s/n0., vila Claudino Vaqueiro, bairro Santa Terezinha, neste município, e foi direto na geladeira tomar água. Acusado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso, mas Jozebio não havia se conformado com o termino desse relacionamento. Após a vítima questionar o motivo dele ter entrado na casa, e, em um momento de distração, o denunciado, de imediato, puxou os cabelos da vítima e prolatou as seguintes textuais: "EU TE AVISEI QUE TU IA PAGAR TUDO O QUE TINHA FEITO COMIGO" e ¿TU NÃO VAI FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM NINGUÉM¿. Por conseguinte, Jozebio puxou um facão de cabo preto que estava em sua cintura, ocasião em que a vítima passou a gritar por socorro. Depois, o denunciado passou a desferir vários golpes de faca pelo corpo da vítima, conforme consta no auto de exame de corpo de delito de fls. 08/10, o qual relata que instrumento utilizado foi uma arma branca (terçado), sendo o meio cruel. Tendo em vista que a vítima conseguiu fugir de seu agressor ao se refugiar na casa da vizinha, Jozebio se evadiu do local dos fatos, abandonando a arma do crime, tomando rumo ignorado [...]¿

Regulamente processado, o recorrido recebeu a pena-base de dezesseis anos e seis meses, sendo condenado, ao final,
a sanção de oito anos, um mês e dezessete dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelo.

Analisando os autos, observo que o inconformismo da acusação se cinge a dosimetria de pena. A sanção foi assim lançada:
¿[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOSEBE DE SOUSA, por infração ao art. 121, § 2º, II, III, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu
foge do normal, pois seu dolo foi exacerbado em razão de ter desferido onze golpes de faca na vítima. O réu não possui
antecedentes criminais
, conforme certidão nos autos.
A conduta social
do réu é tida como boa. Não há elementos para se avaliar a
personalidade do agente
, uma vez que demandaria um estudo por profissional da área, portanto nada se tem a valorar.
O motivo do crime
é fútil, isto é, desproporcional, porém já está sendo usado para qualificar o crime de homicídio tentado.
As circunstâncias
são desfavoráveis ao réu demonstrou crueldade ao desferir os golpes na vítima, assim como agiu de forma a tornar difícil a defesa da vítima e foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, conforme reconhecido pelos jurados, porém, por ser tratarem de circunstâncias agravantes, deixo de valorar nessa primeira fase da dosimetria da pena.
As consequências do crime
são desfavoráveis ao réu pois causaram dano estético na vítima, sobretudo em seu braço direito e em seu rosto, em razão das cicatrizes notórias.
O comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.
Diante disso, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Não há incidência de circunstância atenuante. Todavia incidem três circunstâncias agravantes, quais seja, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, todas previstas no art. 61, II, c, d e f do CP, razão pela qual agravo a pena em 09 anos, passando a dosá-la em 25 anos e 06 meses de reclusão. Não Incide causa de aumento de pena.
Todavia, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do CP, razão pela qual diminuo a pena em seu grau máximo, isto é, 2/3, em razão da distância de consumação do crime, pelo que fixo a pena do réu em 08 anos e 06 meses de reclusão, tornando-a DEFINITIVA [...]¿

DA PENA-BASE

O Ministério Público objetiva a majoração da pena-base como resultado da avaliação negativa da conduta social do recorrido. Sabe-se que o referido vetor judicial se relaciona com as atividades relativas ao trabalho, ao relacionamento familiar e social da vida do agente como um todo. Contudo, na hipótese, o comportamento carcerário do recorrido e desentendimentos com a vítima não tem, por si só, o condão de influir decisivamente na avaliação negativa desta circunstância judicial.

Ademais, ao ser condenado por crime que tem pena de doze a trinta anos abstratamente cominada no preceito secundário, o apelado acabou recebendo sanção-base em grau médio. Deveras, foi aplicada ao recorrido a pena-base de dezesseis anos e seis meses de reclusão, a qual é justa e proporcional ao ilícito cometido e se encontra em conformidade com a análise negativa, em sua maioria, dos vetores judiciais do art. 59 do CPB realizada pelo magistrado, o que permitiu que se afastasse do mínimo legal. Por estas razões, entendo que o apelo ministerial neste ponto não merece procedência.

DA TENTATIVA

Todavia, assiste razão no pleito ministerial para reduzir a fração de diminuição de pena referente a tentativa.
In casu
, o julgador aplicou a fração máxima de redução, qual seja, dois terços, o que não se mostra compatível com a conduta delituosa praticada pelo réu. Ora, é cediço que a jurisprudência pátria adota no delito tentado critério de diminuição inversamente proporcional à aproximação do resultado naturalístico, isto é, quanto maior o
iter criminis
percorrido, menor será a fração de diminuição aplicada ao agente. Na hipótese, estamos diante de tentativa cruenta de homicídio qualificado, onde o agente desferiu onze golpes de terçado na vítima que, segundo os autos, sobreviveu apenas por um milagre. Sendo, assim, claro está que o recorrido se aproximou do resultado morte por ele almejado, de modo que merece aplicação de fração menor de diminuição e, por conseguinte, a reforma da dosimetria de pena.
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DE DUAS VETORIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO EM 1/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA ADEQUADO. PENA PROVISÓRIA. RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. EXTENSÃO PERCORRIDA DO ITER CRIMINIS. GRAU DE PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO DISPONÍVEIS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. -
O critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda. - No caso, ficou provado que o paciente exauriu todos os meios de execução que estavam a sua disposição, apenas não se consumando o delito porque a vítima foi submetida a complexa cirurgia bem sucedida. Considerando a proximidade com a consumação do crime, e tendo em vista os diversos golpes de faca praticados pelo paciente, o redutor mínimo, mostra-se razoável.
- De todo modo, tendo as instâncias ordinárias firmado a opção pela fração mínima de redução pela tentativa, em juízo de fato fundamentado sobre a extensão percorrida do iter criminis, a alteração desse quantum demandaria amplo reexame fático-probatório, a que a via do writ não se presta. - Habeas corpus não conhecido. (HC 534.173/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)¿

Considerando a sanção de vinte e cinco anos e seis meses de reclusão originária da segunda fase do cálculo, hei de reduzir a sanção em grau médio, em atenção ao fato de que a minorante do parágrafo único do art. 14 do CPB
1
prevê diminuição de um a dois terços. Logo, tendo em vista a proximidade da consumação do crime, bem como o laudo pericial que concluiu que a ofendida sofreu risco concreto de morte, reduzo a sanção em metade, encontrando, com isso,
a pena de doze anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado.
Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços